Tribunal: TJMT
Processo: 1022777-08.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022777-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAETANO MARQUES - CPF: 202.613.731-53 (AGRAVANTE), ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 43.588.045/0001-31 (AGRAVADO), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E MULTA PROCESSUAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DE ORDEM. DESCABIMENTO. COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão afastou as teses de incompetência do juízo e novação da dívida, reconhecendo a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios e da multa processual executados.

Requerimentos do recurso: (i) declaração de incompetência do juízo da execução em favor do juízo da recuperação judicial, sob fundamento de que o crédito deveria ser processado perante o juízo
recuperacional
; (
ii
) aplicação do benefício de ordem, sob fundamento de que os sócios executados são devedores subsidiários; e (
iii
) subsidiariamente, suspensão da execução para habilitação do crédito na recuperação judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir a competência para o processamento do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais em face de devedores de empresa em recuperação judicial; e (
ii
) verificar a possibilidade de invocação do benefício de ordem pelos coobrigados solidários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito executado refere-se a honorários advocatícios de sucumbência e multa por litigância de má-fé fixados em sentença proferida em 23/08/2018, com trânsito em julgado em 10/06/2022, ou seja, após o pedido de recuperação judicial da empresa ajuizado em 16/03/2015.

Conforme art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Tema Repetitivo n. 1051, firmou a tese de que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

O crédito possui natureza extraconcursal, uma vez que seu fato gerador ocorreu após o pedido de recuperação judicial. A competência para processar o cumprimento de sentença é do Juízo que proferiu a decisão condenatória, nos termos do art. 516, II, do CPC.

A recuperação judicial da devedora principal não obsta o prosseguimento das execuções em face dos coobrigados, conforme Súmula n. 581 do Superior Tribunal de Justiça.

Os executados figuraram como intervenientes garantidores e principais pagadores solidários, renunciando expressamente ao benefício de ordem. A condenação em custas e honorários nos embargos à execução foi imposta solidariamente aos executados, nos termos do art. 87, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMINGOS APARECIDO MARQUES e VERA LUCIA CAETANO MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003880-28.2016.8.11.0011, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

A decisão agravada afastou as teses de incompetência do juízo e novação da dívida, reconhecendo a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios e da multa processual executados, bem como negou o benefício de ordem pleiteado pelos sócios executados.

Em suas razões, os Agravantes sustentam, em síntese, que a empresa devedora principal (Marques & Caetano Ltda.) encontra-se em Recuperação Judicial, motivo pelo qual a competência para processar a execução seria do Juízo Recuperacional (art. 6º, §7º-B da Lei 11.101/2005). Alegam que o crédito deveria ser habilitado no quadro geral de credores e que, na condição de sócios e devedores subsidiários, possuem direito ao benefício de ordem (art. 794 do CPC), devendo seus bens responder apenas após o esgotamento do patrimônio da empresa.

Contrarrazões apresentadas (ID 306072853), pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação dos Agravantes por litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (ID 323408395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se a definir a competência para o processamento do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais em face de devedores (sócios/garantidores) de empresa em recuperação judicial, bem como a possibilidade de invocação do benefício de ordem.

Os Agravantes defendem que o crédito exequendo deve se submeter aos efeitos da Recuperação Judicial da empresa Marques & Caetano Ltda. Sem razão, contudo.

Conforme extrai-se dos autos, o pedido de Recuperação Judicial da empresa foi ajuizado em 16/03/2015. O crédito ora executado, no valor de R$ 6.218,22, refere-se a honorários advocatícios de sucumbência e multa por litigância de má-fé fixados na sentença dos Embargos à Execução nº 0003880-28.2016.8.11.0011, proferida em 23/08/2018, com trânsito em julgado em 10/06/2022.

O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 é claro ao dispor que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos".

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Recurso Repetitivo (Tema 1051
), firmou a seguinte tese:

"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador."

No caso em tela, o fato gerador do crédito (sentença condenatória nos
Embargos) ocorreu em 2018, ou seja, após o pedido de recuperação judicial (2015). Trata-se, portanto, de crédito extraconcursal, que não se submete aos efeitos da recuperação e tampouco à competência do Juízo Universal.

Correta, pois, a decisão agravada ao manter a competência do Juízo Cível onde tramitou a ação de conhecimento para processar o cumprimento de sentença, nos termos do art. 516, II, do CPC.

Melhor sorte não assiste aos Agravantes quanto ao pleito de benefício de ordem.

Primeiramente, cumpre destacar que a recuperação judicial da devedora principal não obsta o prosseguimento das execuções em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 581 do STJ:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado a quo, os Agravantes figuraram no título executivo originário como "intervenientes garantidores e principais pagadores solidários", renunciando expressamente ao benefício de ordem.

Ainda que assim não fosse, o título executivo judicial que ora se executa decorre de condenação em custas e honorários nos Embargos à Execução onde os Agravantes figuraram como partes (Embargantes). Nos termos do art. 87, § 2º, do CPC, "se a sentença não distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas de sucumbência, a obrigação será solidária".

Sendo a obrigação solidária e de natureza própria (condenação processual imposta diretamente aos Agravantes por terem sucumbido na ação que ajuizaram), não há
que se falar em benefício de ordem ou necessidade de prévia excussão dos bens da empresa em recuperação.

Em contrarrazões, a Agravada pleiteia a condenação dos Agravantes por litigância de má-fé, alegando alteração da verdade dos fatos quanto à data de constituição do crédito.

Embora a tese dos Agravantes quanto à "origem do crédito" (tentando vincular a sucumbência ao contrato original) seja juridicamente equivocada diante da jurisprudência consolidada, entendo que a conduta se manteve nos limites do exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, não restando configurado, de forma inequívoca, o dolo processual necessário para a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC. Rejeito, pois, o pedido de multa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026